Tribunal: TJES
Processo: 5002949-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Execução Penal nº 5002949-05.2026.8.08.0000
Juízo de origem: 8ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Alexandre Cardoso

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que deferiu ao apenado a detração penal do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 21/10/2015 e 11/01/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível computar, para fins de detração penal, o período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do Código Penal prevê a detração do tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação, não contemplando expressamente as medidas cautelares diversas da prisão.

Embora haja julgados recentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a detração a hipóteses de privação total da liberdade, permanece vigente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155, segundo o qual o recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal.

O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não implica, por si só, superação imediata do entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

À luz do art. 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, deve ser observada a orientação jurisprudencial vinculante ainda não superada, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Enquanto não superado o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a detração penal do período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não afasta, de imediato, a aplicação do precedente repetitivo vigente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 42; CPP, art. 319, V; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.155; STF, HC 243.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.09.2024; STF, RE 1.598.180/SC, Tribunal Pleno, repercussão geral reconhecida, j. 17.04.2026, DJe 06.05.2026; STF, ARE 1.524.723 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5002949-05.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 398.1), que deferiu ao apenado
ALEXANDRE CARDOSO
a detração penal do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (entre 21/10/2015 e 11/01/2018).

Em suas razões recursais (mov. 425.2), o órgão ministerial sustenta, em síntese: (i) a inexistência de previsão legal no art. 42 do Código Penal para a detração em medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o desvirtuamento do sistema progressivo de execução, uma vez que o apenado permaneceu em liberdade diurna sem a disciplina do cárcere; e (iii) a ausência de prova concreta do efetivo cumprimento da medida. Invoca, ainda, precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal que restringem a aplicação da detração a casos de privação total da liberdade.

O agravado, em sede de contrarrazões (mov. 450.1), pugna pela manutenção da decisão vergastada, amparando-se na força vinculante do Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (mov. 461.1).

A douta Procuradoria de Justiça (ID 18695565), manifestou-se pelo provimento do recurso, asseverando que a medida cautelar em questão não possui natureza equivalente à pena privativa de liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de detrair da pena definitiva o tempo em que o réu esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, especialmente à luz da aparente antinomia entre o Tema 1.155 do STJ e julgados recentes da Suprema Corte.

A tese defensiva, acolhida pelo juízo de piso, ancora-se no entendimento do Tribunal da Cidadania de que a restrição à liberdade de locomoção, ainda que parcial, compromete o
status libertatis
e deve ser computada para evitar o
bis in idem
. Contudo, entendo que a pretensão recursal do Ministério Público merece acolhimento.

Sob o prisma normativo estrito, o artigo 42 do Código Penal estabelece que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação. Nota-se que o legislador optou por um rol taxativo, limitando o benefício a situações de privação total da liberdade ou internação compulsória.

Neste sentido, a integração jurisprudencial deve considerar a hierarquia interpretativa da Suprema Corte.

Embora o STJ tenha firmado o Tema 1.155, o Supremo Tribunal Federal, em decisões mais recentes e específicas, vem reafirmando a natureza restritiva do dispositivo penal.

"A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não abrange o período em que o acusado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno, porquanto tais providências não se equiparam à privação total da liberdade de locomoção característica da custódia preventiva." (STF, HC 243.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/09/2024).

No caso em apreço, os elementos fáticos demonstram que o apenado
ALEXANDRE CARDOSO
permaneceu em liberdade durante todo o período diurno entre 2015 e 2018, podendo exercer atividades laborais e sociais sem a vigilância direta e constante do Estado.

Admitir a detração desse período equivaleria a reconhecer o cumprimento de pena em regime fechado — conforme fixado no título executivo — a um indivíduo que desfrutava de ampla circulação espacial na maior parte do dia.

Ademais, observo uma análise sistêmica relevante: a equiparação indiscriminada do recolhimento noturno à prisão provisória gera uma distorção grave no sistema progressivo de execução.

Permite-se que o sentenciado avance etapas do cumprimento da pena sem nunca ter experimentado a disciplina e a rotina pedagógica do ambiente prisional, esvaziando a função retributiva da sanção.

O STF, inclusive resolveu se debruçar sobre a questão em sede de repercussão geral, conforme se observa:

Ementa Sobre Repercussão Geral: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (ART. 319, V, DO CPP). DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DA PENA. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de reconhecimento de direito à detração do período em que o apenado se submeteu a medida cautelar diversa da prisão provisória (consistente em recolhimento domiciliar noturno). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a detração da pena, em casos não expressamente previstos no art. 42 do Código Penal, gera ofensa aos arts. 2º e 5º, caput e I, II e XLVI, da Constituição – considerados os princípios da separação dos Poderes, da isonomia e da individualização da pena. III. Razões de decidir 3. Constitui questão constitucional relevante decidir, nos termos dos princípios mencionados, se é constitucional admitir detração da pena em face da anterior imposição de restrição relativa ao recolhimento domiciliar noturno no curso do processo penal, mormente considerada a existência de divergência entre as duas Turmas desta Suprema Corte, com prévia manifestação da 1ª Turma a respeito da necessidade de enfrentamento do tema na via própria da repercussão geral (ARE nº 1.524.723 AgR/RS, Relator Ministro Cristiano Zanin, j. em 02.12.2025). IV. Dispositivo e tese 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: possibilidade de adoção de detração da pena em face de imposição de medida cautelar de natureza diversa da prisão provisória, nos termos do art. 319, V, do CPP (recolhimento domiciliar noturno). (STF - RE: 00000000000001598180 SC, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/04/2026, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 05-05-2026 PUBLIC 06-05-2026)

Entretanto, ainda não tendo havido a superação do entendimento, a previsão normativa do art. 932 do CPC, de aplicação subsidiária, impõe a consideração do que foi firmado na decisão ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)